Tribunal: TJBA
Processo: 0090743-78.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090743-78.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, GASPARE SARACENO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ALEXANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO.
INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA DA PROPOSITURA. ART. 219 DO CPC/73, LEI VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo por mais de 13 anos deu-se por inércia da parte interessada ou do judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. C
onforme Súmula 106 do STJ e previsão expressa do art. 240, § 3º, do CPC/2015 (art. 219, § 2º, do CPC/73), a
demora na citação ou na tramitação processual imputável exclusivamente ao serviço judiciário não prejudica a parte demandante.

4.
A interrupção da prescrição operada pelo ajuizamento da ação permanece válida quando a demora processual decorre de desídia imputável aos mecanismos da justiça, preservando-se a pretensão do autor que foi diligente ao propor a demanda dentro do prazo prescricional.

5. Na hipótese, não restou evidenciada inércia da parte autora, que sempre se manifestou tempestivamente quando intimada, inclusive sobre a possível prescrição intercorrente, não se podendo atribuir ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito que se desenvolve por impulso oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0090743-78.1999.8.05.0001
, sendo
apelante

Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências
e
apelado

Alexandre Farias de Albuquerque
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, n
os termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20